Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA POR THALITA BEZERRA DOS SANTOS AMARAL CONTRA O DISTRITO FEDERAL JULGADA PROCEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATRASO DA CANDIDATA. EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA. OPORTUNIDADE NÃO CONFERIDA AOS OUTROS CANDIDATOS. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de anulação de ato administrativo, a qual julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que impediu a autora de participar do procedimento de heteroidentificação do concurso público para o Tribunal de Contas do Distrito Federal, e determinar que seja realizada a referida etapa, de modo a assegurar a sua permanência no certame em caso de aprovação nas demais fases. 1.1. Pretensão do Distrito Federal de reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em avaliar a legalidade do ato administrativo que impediu a autora de participar do procedimento de heteroidentificação em virtude do atraso da candidata para realização do procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 3.1. Este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da legalidade do procedimento de heteroidentificação com base no critério fenotípico, adotado pela banca examinadora.
4. De acordo com o documento anexado aos autos, o horário marcado para o início do procedimento da autora era às 9:00h do dia 16/2/25. 4.1. O edital prevê o dever da candidata de comparecer ao local de prova com uma hora de antecedência do horário marcado para o início do procedimento (Edital no 7, de 11 de fevereiro de 2025, 5.1.1.1, ED_7_TCDF_ACE_RES_FINAL_DISC_CONV_BIO_HETER.PDF) Assim, diferente do que alega a apelada, o atraso não foi de apenas um minuto e sim de uma hora e um minuto. 4.2. Conforme informou o Distrito Federal, “cumpria a candidata cerca-se de cautela para chegar ao local da heteroidentificação com uma hora de antecedência, como determina expressamente o edital, não sendo possível a flexibilização da regra, à todos aplicável, para beneficia-la individualmente sem circunstância excepcional que justifique”. (ID no 78212390). 4.3. O TCDF dispõe que: “(...) embora esteja alegado o atraso de apenas 1 minuto em relação ao horário estipulado, a própria petição inicial da autora informa que ela chegou à região administrativa de Águas Claras às 7h39, mas saiu de lá em direção ao local do procedimento de heteroidentificação apenas às 8h41, ou seja, 1 hora e 2 minutos após sua chegada. Nesse sentido, não há que se falar em desproporcionalidade no ato administrativo do Cebraspe, quando restou evidenciado que o referido atraso poderia não ter acontecido, conforme a linha do tempo dos fatos.” (ID no 78212391).
5. Independente da extensão do atraso, conceder o pleito da autora geraria quebra do princípio da isonomia o qual deve reger os concursos públicos. Isso porque, o edital deve ser seguido de forma rigorosa para não haver qualquer favorecimento ou discriminação entre os candidatos.
6. Ante a ausência de qualquer ilegalidade no ato administrativo o qual impediu a autora de realizar o procedimento de heteroidentificação em virtude do atraso, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
7. Em razão da inversão da sucumbência, a autora deve ser condenada no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, tendo em vista o baixo valor atribuído à causa (R$ 1.518,00).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo provido.
Tese de Julgamento: “O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: Portaria Normativa do Ministério do Planejamento 004/2018.

Jurisprudência relevante citada: 07008215620218070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 26/5/2022; 0702649-31.2024.8.07.0018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 04/10/2024; 0749038-56.2019.8.07.0016, Relator(a): Edilson Enedino Das Chagas, Primeira Turma Recursal, DJe: 15/09/2020.